Tribunal: STF
Processo: AI 115040
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-27
Data de publicação: 1987-02-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL, PELAS LETRAS 'A' E 'D', COM
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 252, I E II, 254, IV,
258 E 564, III, 'B', DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL.
INDEFERIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM
(SUMULAS 252, 356, 400, 279 E 291; ARTIGO 322 DO REGIMENTO INTERNO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO, COM INVOCAÇÃO TAMBÉM DO DECIDIDO NO
HC-64075-3-RJ SOBRE UM DOS TEMAS SUSCITADOS.